Tribunal: TJSP
Processo: 2078906-72.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração que busca atribuir caráter "superpreferencial" a precatório - Acolhimento - O crédito da impetrante consiste em honorários de sucumbência, os quais possuem natureza alimentar - Além disso, a impetrante é portadora de doença grave - Reconhecido o direito líquido e certo ao pagamento com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite estabelecido pela

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração que busca atribuir caráter "superpreferencial" a precatório - Acolhimento - O crédito da impetrante consiste em honorários de sucumbência, os quais possuem natureza alimentar - Além disso, a impetrante é portadora de doença grave - Reconhecido o direito líquido e certo ao pagamento com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite estabelecido pela Constituição Federal - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2078906-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante JOICE CORRÊA
SCARELLI, é impetrado DESEMBARGADOR COORDENADOR DIRETORIA EXECUÇÃO
PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "CONCEDERAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS
SOARES DE MELLO. SUSTENTOU ORALMENTE A ADV. DRA. JOICE CORRÊA
SACARELLI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR
BENEDITO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2078906-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.914
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2078906-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.914
3
MANDADO DE SEGURANÇA no 2078906-72.2020.8.26.0000
Comarca de Atibaia
Impetrante: Joice Corrêa Scarelli
Impetrado: Desembargador Coordenador da Diretoria de
Execução de Precatórios e Cálculos do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 37.914
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração que busca
atribuir caráter “superpreferencial” a precatório -
Acolhimento - O crédito da impetrante consiste em
honorários de sucumbência, os quais possuem natureza
alimentar - Além disso, a impetrante é portadora de doença
grave - Reconhecido o direito líquido e certo ao pagamento
com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite
estabelecido pela Constituição Federal - SEGURANÇA
CONCEDIDA.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joice
Corrêa Scarelli contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de
Execução de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que não atribuiu prioridade ao seu precatório.
Argumenta a impetrante, em resumo, que se encontra em
tratamento oncológico de carcinoma metastático, sem previsão de alta, sendo,
portanto, portadora de doença grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2078906-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.914
4
Busca a impetrante, por esse motivo, o reconhecimento do
seu direito à máxima prioridade no pagamento de precatório referente a
honorários advocatícios de sucumbência.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 249/250.
Informações prestadas pelo Desembargador Coordenador
da Depre à fl. 263.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão do mandado de segurança.
Encaminhado para a mesa de julgamento (fls.277), cuidou
a impetrante de apresentar petição (fls. 279/280) com juntada de cópia de
ofício tendo, de outra parte, requerido o chamamento, para o polo passivo, da
empresa Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A.
Diante tal ocorrência, retornaram os autos à douta
Procuradoria de Justiça que manifestou-se, diante falta de amparo na
pretensão, pelo indeferimento da pretensão e retorno dos autos à mesa para
julgamento (fls. 289/291).
É o relatório.
Referente ao final pedido formulado pela impetrante e
constante de fls. 279/280, inviável o acolhimento de sua pretensão diante
natureza da ação proposta e, de outra parte, do direcionamento contra ato de
autoridade que, no caso, se apresenta como responsável pela definição
referente ao pagamento pretendido.
Assim, na esteira da manifestação da douta Procuradoria
de Justiça (fls. 289/291) que sustenta essa condição, de se afastar, desde
logo, esse extemporâneo chamamento diante, repetindo, limites da própria
ação proposta e da identificação do polo passivo, no caso, a Autoridade
impetrada indica.
De se avançar, por consequência, quanto a análise do
pedido posto em limites já traçados pela inicial.
Ao
que
se
apura,
no
processo
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2078906-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.914
5
0016514-06.2008.8.26.0048, a Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A
restou condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
em favor de Rubens Jesus Bonopera, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência em favor da impetrante Joice Corrêa Scarelli.
Em sede de cumprimento de sentença, fixou-se o valor
total do débito e determinou-se sua requisição através de precatório.
Foram requisitados, então, dois precatórios, um de
titularidade de Rubens Jesus Bonopera, referente às indenizações, e outro de
titularidade da impetrante Joice Corrêa Scarelli, referente aos honorários
advocatícios de sucumbência.
A impetrante em diversas oportunidades ressaltou a
necessidade de constar no ofício requisitório que ela é portadora de doença
grave, o que restou autorizado pelo magistrado no incidente de precatório,
tendo, inclusive, sido expressamente deferida a solicitação de alta prioridade
para o pagamento do seu crédito.
No entanto, o Exmo. Sr. Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos não conferiu ao precatório em
questão a prioridade solicitada.
Daí a impetração deste mandado de segurança.
Esclareceu o Exmo. Sr. Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos que “os créditos de Natureza
Outras Espécies, como é o presente caso, não estão abrangidos na
preferência de pagamento”.
Ocorre que o crédito da impetrante consiste em honorários
advocatícios de sucumbência, o qual possui natureza alimentar, garantindo
direito de preferência no respectivo pagamento.
É o que se depreende da Súmula Vinculante no 47 do
Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2078906-72.2020.8.26.0000 -Voto no 37.914
6
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, observada ordem
especial restrita aos créditos dessa natureza”.
De rigor reconhecer, portanto, que o crédito da impetrante,
no tocante à sua natureza, não se enquadra na categoria “outras espécies”, e
sim na categoria alimentar.
Como se não bastasse, a impetrante demonstrou às fls.
181/184 e 195/196 que se encontra em tratamento de carcinoma metastático,
sem previsão de alta.
E não há dúvidas de que o diagnóstico em questão se
enquadra nos conceitos legais de doença grave.
Assim, tendo em vista que o crédito da impetrante possui
natureza alimentar e que ela é portadora de doença grave, não há dúvidas de
que se trata de hipótese “superpreferencial” de pagamento, expressamente
prevista no §2o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme abaixo se
transcreve:
“Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60
(sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de
doença grave, ou pessoas com deficiência, assim
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência
sobre todos os demais débitos (...)”.
Por consequência, deve ser reconhecido o direito líquido e
certo da impetrante ao pagamento do seu crédito com preferência sobre todos
os demais, nos termos do artigo 100, §2o da Constituição Federal, até o limite
previsto para essa finalidade, mediante adequação da natureza do débito para
alimentar, bem como anotação de que se trata de pessoa com doença grave.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA.
ELCIO TRUJILLO
Relator